Tribunal: TJSP
Processo: 1006208-44.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito – Alegação do autor de desconhecer referido apontamento – Réu,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Anotação de débito perante o órgão de proteção ao crédito – Alegação do autor de desconhecer referido apontamento – Réu, porém, que comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, mediante a juntada de documentos, não especificamente impugnados pelo demandante – Regularidade da anotação evidenciada – Comunicação desta anotação que compete ao órgão registrário, não ao credor – Súmula n. 359 do E. Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da sentença é medida que se impõe – Recurso improvido.